Tribunal: TJDFT
Processo: 0753019-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753019-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO RODRIGUES SANTOS PONTES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RONALDO DOS SANTOS ARAÚJO em favor de MAURÍCIO RODRIGUES SANTOS PONTES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 67218224), nos autos do processo n.o 0720076-63.2022, que determinou a expedição de Carta de Guia Definitiva à Vara de Execuções Penais determinando o recolhimento do paciente para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Em suas razões (Id 67218221), o impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Acrescenta que a sentença condenatória transitou em julgado em 27/11/2024 para a defesa. Afirma que está finalizando a elaboração da peça de Revisão Criminal, “com o objetivo de sanar graves injustiças e equívocos contidos na condenação”. Salienta que, dentre as teses, abordará a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que estabelece parâmetros objetivos para distinguir o crime de tráfico de drogas do porte para uso pessoal, especialmente em casos que envolvam a posse de menos de 40g de entorpecentes. Defende que referida tese será aplicada na hipótese do paciente, “o que demonstra a relevância e probabilidade de êxito do recurso (sic) a ser interposto”. Menciona que o paciente jamais praticou qualquer ato que demonstrasse risco à ordem pública ou tentativa de obstrução da Justiça. Requer, liminarmente, seja suspensa a ordem de prisão expedida com a Carta de Guia Definitiva e o consequente recolhimento do paciente ao regime fechado, autorizando que o paciente responda ao processo de Revisão Criminal em liberdade. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se da sentença, prolatada em 09/04/2024, que o paciente, embora condenado à pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 1.000 dias-multa, respondeu ao processo solto e foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (Id 192510575 dos autos de origem): “(...) Sob outro foco, o acusado respondeu ao processo solto e, agora, embora condenado não há razões supervenientes que justifiquem sua segregação cautelar, inclusive porque à luz da atual legislação em vigor o magistrado não pode decretar prisão cautelar de ofício, sem requerimento da parte processual ou autorizada por lei, razão pela qual concedo o direito de RECORRER EM LIBERDADE. (...).” O acórdão, de minha Relatoria, julgado em 12/09/2024, deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena para 8 anos e 9 meses de reclusão, além de 875 dias-multa. Manteve o regime inicial fechado para cumprimento da pena e o direito ao réu de recorrer em liberdade (Id 218909719 dos autos de origem). O recurso especial interposto foi inadmitido (Id 218909738 dos autos de origem) e a decisão transitou em julgado em 27/11/2024 (Id 219008910 dos autos de origem). Afirma o impetrante que está finalizando a elaboração da peça de Revisão Criminal, “com o objetivo de sanar graves injustiças e equívocos contidos na condenação”. Salienta que, dentre as teses, abordará a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que estabelece parâmetros objetivos para distinguir o crime de tráfico de drogas do porte para uso pessoal, especialmente em casos que envolvam a posse de menos de 40g de entorpecentes. Defende que referida tese será aplicada na hipótese do paciente, “o que demonstra a relevância e probabilidade de êxito do recurso (sic) a ser interposto”. Apesar da relevância do sustentado, verifico que a 1a Turma Criminal manteve a sentença incólume quanto ao ponto mencionado. Confira-se (Id 218909722): “(...) Conforme se extrai dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, Hugo e José declararam que receberam várias denúncias anônimas de que o réu, vulgo “Buduga”, comercializava entorpecentes em sua loja de acessórios para celulares. Afirmaram terem feito campana no local, inclusive por meio de filmagens, em que visualizaram possíveis usuários no local em típica movimentação de tráfico de drogas. Relataram que filmaram um possível usuário saindo do local e efetuaram sua abordagem, tendo sido encontrada com ele, uma porção de cocaína, a qual, segundo o usuário, foi adquirida de um indivíduo com as mesmas características do réu, inclusive as roupas. Disseram que no interior do estabelecimento comercial do réu foi encontrada mais uma porção de cocaína e dinheiro. Informaram, ainda, que no momento da abordagem policial, chegou um usuário procurando por “Buduga”, o qual foi perguntando se queria “peixe” (cocaína), respondendo afirmativamente. Conforme consta dos autos de apresentação e apreensão no 479 e 480/2022 (ID 59220603 - Pág. 1 e ID 59220604 - Pág. 1) e Laudo de Perícia Criminal no 5590/2020 – exame químico (ID 59221208 - Pág. 1/6), foram apreendidas 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada popularmente conhecida como cocaína, em forma de pó e acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,84g (dois gramas e oitenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de substância entorpecente (cocaína), acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida 0,76g (setenta e seis centigramas), os quais corroboram com os depoimentos prestados pelos policiais. Para a jurisprudência, os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, quando harmônicos com os demais elementos – como as denúncias anônimas e a apreensão das drogas – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. Nesse sentido, precedente desta Turma: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa de tráfico de drogas na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. (...) (Acórdão 1805672, 07012309520228070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo entendimento do STJ: “O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. STJ. 5aTurma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022(Info756).” O réu, em seu interrogatório em Juízo, negou os fatos e alegou que as denúncias anônimas foram feitas por sua ex-companheira, por vingança, para prejudicá-lo, em razão de estar em um outro relacionamento. Também confirmou ser conhecido como “Buduga”. Observa-se, no entanto, que as denúncias anônimas no 8996/2022; no 8873/2022; no 8508/2022; no 7988/2022; no 3241/2022; no 1677/2022; no 1387/2022; no 158/2022 – DICOE (ID’s 59220607/608; 59221159/64), foram feitas em dias e meses diferentes (janeiro, fevereiro e maio), não sendo possível se concluir que foram realizadas por uma única pessoa, como afirmado pelo réu, em seu interrogatório judicial. Ademais, informavam o nome todo do réu, o endereço completo do local em que ocorria o tráfico e a maneira como atuava. Dessa forma, ainda que o usuário Leonardo tenha dito em Juízo que estava sob pressão dos policiais quando disse que comprou a droga na loja de celulares, o usuário Brenno afirmou em Juízo que foi até a loja do réu procurar droga para comprar em razão de ter recebido informação de que “Buduga” vendia cocaína no Paranoá. Afirmou, ainda, que chegando ao local perguntou sobre o “Buduga” e a pessoa para a qual ele perguntou, no caso era um policial, o questionou se ele queria o “peixe”, tendo afirmado que sim. Ressalte-se, também, que foi juntada mídia com a filmagem da campana realizada no local (ID 59221167), que atesta os depoimentos dos policiais em Juízo. Portanto, a despeito da negativa do réu, as provas orais prestadas em Juízo, as denúncias anônimas, bem como a apreensão das drogas na residência, evidenciam o intuito de difusão ilícita, sendo inviável a absolvição. Em consonância com Jurisprudência desta Corte, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio para a caracterização do ilícito, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de adquirir, ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Veja-se: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) (Acórdão 1809532, 07159751720218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 10/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença, quando evidenciadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas praticado pelo réu, sendo inviável sua absolvição. Ademais, uma vez comprovada que a conduta se amolda ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, incabível o atendimento do pleito defensivo para desclassificar para o crime de porte para uso próprio (art. 28 da mesma lei). Neste sentido, entendimento desta Turma: “EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. AVALIAÇÃO CONJUNTA E ÚNICA. QUANTIDADE PEQUENA DE DROGA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO NÃO PERMITIDA. (...) 3. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes. (...) (Acórdão 1630784, 07395704520218070001, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (...).”. (grifos nossos.) Desse modo, em uma análise sumária, não há demonstração efetiva de vício processual capaz de ensejar a imediata suspensão da execução da pena. Registre-se que, apesar do alegado, o paciente foi efetivamente condenado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo a 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça confirmado a sua condenação, embora reduzido a pena para 8 anos e 9 meses de reclusão, além de 875 dias-multa. Logo, não há ilegalidade no início do seu cumprimento de pena. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR